Tribunal: TJDFT
Processo: 0701945-90.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Na fase de pronúncia, a absolvição sumária pela excludente da legítima defesa somente é admissível quando comprovada, sem nenhuma sombra de dúvidas, a sua ocorrência.

2. Para que o crime de homicídio tentado seja desclassificado para outro da competência do juiz singular, exige-se comprovação inequívoca da alegada ausência de animus necandi ou da desistência voluntária. Inexistindo prova cabal nesse sentido, não se pode subtrair do júri a análise e julgamento do fato.

3. Na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, o afastamento das circunstâncias qualificadoras só se mostra viável quando manifestamente improcedentes, ou totalmente divorciadas do acervo probatório.

4. Recurso desprovido.